Tribunal: TJDFT
Processo: 0708368-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA. MÉRITO. TAXAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA/INCORPORADORAPELO PAGAMENTO DAS TAXAS ANTERIORES À POSSE EFETIVA DO IMÓVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO. INVIABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inovação recursal (apresentação de tese não ventilada pela parte no Juízo de origem) é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de se impedir a supressão de instância e a ofensa à lealdade processual (TJDFT - Acórdão 1248782, 07279581820188070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1.1 No ponto, constitui inovação recursal a discussão posta somente em apelação acerca da legitimidade ou não de condomínio-autor para buscar alteração de cláusula de convenção de condomínio (ID28543210). Recurso da ré conhecido parcialmente.
2. Em consonância com a regra processual que exige formulação de pedido certo (art. 322 do CPC/2015) e determinado (art. 324 do CPC/2015), o que, por sua vez, condiciona a atuação do julgador (art. 2°, 141 e 492 do CPC/2015), não configura julgamento extra ou ultra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional exarado condizente com o pedido formulado, o qual precisa ser inferido, na sua integridade, a partir de uma exegese lógico-sistêmica do conjunto da postulação, observando o princípio da boa-fé (art. 322, § 1° do CPC/2015).
3. Obrigação propter rem não surge por força do acordo de vontades, mas sim em razão de um direito real dentre aqueles previstos no artigo 1.225 do Código Civil, a saber: a propriedade, o penhor, a anticrese, o usufruto, as servidões, o uso, a habitação, a enfiteuse e etc. 3.1 Considerando que a obrigação de pagar taxas condominiais relativas à unidade imobiliária de condomínio apresenta natureza propter rem, a responsabilidade pelo pagamento dessas despesas tanto pode recair sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, pois ambos podem assumir a posição de condômino, dependendo das circunstâncias do caso concreto.
4. Tratando-se de imóvel novo, a obrigação pelo pagamento das taxas condominiais somente se inicia com a posse efetiva do imóvel, ou seja, quando o comprador recebe as chaves, momento a partir do qual o comprador passa a ter a posse do imóvel, podendo usufruir dele e arcando com os ônus da posse. Além disso, a Construtora só deixa de ser responsável após a transferência do imóvel e, nos casos em que não é feito o registro, se demonstrar, de forma inequívoca, que deu ciência ao condomínio da transferência da propriedade.
5. Atualização monetária não constitui acréscimo material, mas simples mecanismo de recomposição da perda inflacionária. Assim, no caso de dívida de valor, a correção monetária deve incidir a partir do vencimento. Ademais, tratando-se de obrigação positiva, líquida e com termo certo de vencimento, os encargos moratórios (juros e multa) também incidem desde o vencimento da dívida, nos termos do art. 397, caput do Código Civil, sendo hipótese de mora ex re. 5.1. Em relação à multa, esta é cabível no caso com base no art. 1.336, § 1° do Código Civil e na Convenção do Condomínio em seu artigo 95 (ID 28541797, p.6). Deve, pois, ser prevista expressamente no montante da condenação, ponto, então, a ser reformado na sentença. 5.2. No valor da condenação, devem incidir, além da correção monetária e juros de mora, multa, tudo a partir de 18/3/2021, dia seguinte ao da atualização dos cálculos constantes dos autos.
6. Gastos com advogado para ajuizamento de ação judicial, estipulado em contrato de honorários, não são passíveis de ressarcimento. 6.1 No que diz respeito ao repasse ao contratante, por meio de cláusula contratual, da obrigação de arcar com os honorários contratuais em caso de cobrança judicial da dívida, o STJ tem admitido, em contratos empresariais, a excepcional possibilidade de transferência de custos que impõem ao devedor a obrigação de arcar com os honorários contratuais previamente estipulados. 6.2 Diversa, contudo, é a situação dos contratos civis não equitativos, notadamente quando de adesão ou inseridos no âmbito de uma relação de consumo. Nesses casos, a obrigatoriedade dos contratos também deve observância a outros princípios de relevante envergadura, como a boa-fé objetiva, a função social e o equilíbrio contratual (art. 421 a 424 do CC; art. 6° e 51 do CDC), atraindo análise da legalidade e da abusividade dessa estipulação.
7. Recurso do autor conhecido, recurso da ré parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido o recurso da ré e parcialmente provido o recurso da autora.